Tribunal: TCU
Processo: 015.752/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2666/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior, ex-Prefeito Municipal de Itapecuru Mirim (MA), na gestão 2009-2012, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2011, àquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX), Prefeito Municipal de Itapecuru Mirim/MA na gestão 2009-2012; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, caput e § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 5/8/2011 56.568,84 9.3. aplicar ao Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX) a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar desde logo, se requerido pelo responsável, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. informar ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, que o inteiro teor do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar ao FNDE e ao responsável que este Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.